Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011376-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ODINEIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO - CPF: 929.581.761-34 (AGRAVADO), FERNANDO WELINGTON CORDEIRO - CPF: 895.561.511-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO DO RÉU E RECEBIMENTO PELA CONJUGE VAROA – VALIDADE – RECURSO PROVIDO

Tendo a citação sido feita por carta no endereço dos réus, cujo aviso de recebimento foi assinado por um dos requeridos que inclusive é cônjuge do outro demandado reputa-se como válido o ato citatório.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011376-46-2024

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: ODINÉIA CRISTINA RIBEIRO CORDEIRO E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
efeito suspensivo
interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
que na Ação Monitória n. 1000530-63-2023, que declarou a nulidade da citação da

parte requerida
diante do fato de não ter sido recebida pessoalmente reconhecendo a sua invalidade e indeferiu pedido declaração de revelia formulado pela Recorrente.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que nos Autos de origem pugnou pela validade da citação do senhor
Fernando Welington Cordeiro
, que ocorreu mediante carta com envio de recebimento assinada por sua esposa, senhora
Odinéia Cristina Cordeiro que também é parte na Ação Monitória.

Verbera que a citação no caso ocorreu de forma plenamente válida, tendo em vista que recebida por pessoa capaz de recepcionar a carta com aviso de recebimento de forma que o AR entregue na residência dos devedores recebida por Odinéia Cristina Cordeiro que é esposa de Fernando Welington Cordeiro enseja reconhecer a validade do referido ato processual.

Sustenta que é possível adotar a presunção de ciência do cônjuge diante da citação por carta em razão da situação fática mencionada, tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de ambos os cônjuges citados.

Afirma que
a Cooperativa Unicred contende com o Sr. Fernando Welington Cordeiro em outros processos, como os autos de no 1000531- 48.2023.8.11.0045 e que com referência ao processo em questão, o devedor foi citado mediante carta com aviso de recebimento (mesmo endereço da citação discutida no presente agravo), entregue no dia 10/10/2023, a qual foi assinada pelo Agravado
.

Assevera que as circunstâncias demonstram que ocorreu a citação valida do Agravado, tendo este tomado conhecimento da citação com aviso de recebimento entregue para sua esposa. Pugna pela concessão de antecipação de tutela determinando a legalidade da citação, uma vez que a decisão recorrida ocasionará danos irreversíveis à Agravante.

Não há contrarrazões, embora os Agravados tenham sido devidamente intimados para sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Como visto, a Agravante se insurge com relação a decisão que reconheceu a invalidade da citação do senhor
Fernando Welington Cordeiro, que ocorreu mediante carta com envio de recebimento assinada por sua esposa senhora Odinéia Cristina Cordeiro que também é parte na Ação Monitória.

Pelo que se verifica a Agravante ingressou com Ação Monitória em face dos Agravados sendo expedido AR com aviso de recebimento para citação no endereço dos devedores
, sendo recebida pela senhora
Odinéia Cristina Ribeiro Cordeiro que também é parte na ação monitória e cônjuge do senhor Fernando Welington Cordeiro.

Neste contexto verifica-se que houve a entrega da carta de citação na residência do réu com assinatura no Aviso de Recebimento pela cônjuge varoa
,
situação que enseja reconhecimento da presunção relativa de conhecimento da existência da demanda e seus termos o que pelo menos a princípio torna-se desnecessária a repetição do ato
, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
CITAÇÃO
.
CÔNJUGE
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
CITAÇÃO
POR CARTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NULIDADE INOCORRÊNCIA.

1.
É possível adotar a presunção de ciência do
cônjuge
diante da
citação
por carta, a depender das circunstâncias do caso concreto, em relação ao processo ajuizado em face de marido e mulher.
Precedente.

2. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido para afastar a presunção da plena ciência e da higidez da
citação
por carta realizada, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.835.848/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – CITAÇÃO EMPREENDIDA É VÁLIDA QUANDO RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA (ART. 248, § 4° DO CPC) –
CÔNJUGE DEVIDAMENTE CITADO – PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

É possível adotar a presunção de ciência do cônjuge diante da citação por carta, a depender das circunstâncias do caso concreto, em relação ao processo ajuizado em face de marido e mulher.
(N.U 1004740-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

CITAÇÃO POSTAL – DECISÃO QUE CONSIDEROU INVÁLIDA A CITAÇÃO – RECEBIMENTO PELA CÔNJUGE, NO ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA DO RÉU –
A entrega da carta de citação na residência do réu, com assinatura no Aviso de Recebimento pela cônjuge varoa, conduz à presunção relativa de conhecimento da existência da demanda e de seus termos,
atingindo o ato citatório a sua finalidade
– Recurso provido. (TJ-SP 21755958620178260000 SP 2175595-86.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 04/10/2017, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017)

CITAÇÃO POSTAL – DECISÃO QUE CONSIDEROU INVÁLIDA A CITAÇÃO – RECEBIMENTO PELA CÔNJUGE, NO ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA DO RÉU –
A entrega da carta de citação na residência do réu, com assinatura no Aviso de Recebimento pela cônjuge varoa, conduz à presunção relativa de conhecimento da existência da demanda e de seus termos, atingindo o ato citatório a sua finalidade
– Recurso provido. (TJ-SP 21755958620178260000 SP 2175595-86.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 04/10/2017, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017)

Portanto, verifica-se no caso a probabilidade do direito sustentado pela Agravante já que pelo menos nesta análise recursal constata-se a possibilidade reconhecimento da validade da citação, já que a carta foi encaminhada para o domicílio do devedor e recebida por sua cônjuge também ré na demanda monitória.

Quanto a possibilidade de prejuízo assenta-se no fato de que a repetição do ato poderá retardar o andamento da ação, havendo obstáculos para que a Agravante possa obter a tutela jurisdicional de forma mais célere na defesa de seus alegados direitos.

Portanto diante dessas considerações presentes os requisitos do artigo 300 do CPC
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para considerar a
validade da citação
questionada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024